Tribunal: STF
Processo: ARE 1559574
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO POR MORTE. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. Pretensão à revisão do benefício, manutenção da forma de reajuste e da alíquota da contribuição previdenciária, nos termos Lei Estadual nº 10.393/70, vigente à época da inativação do serventuário. Impossibilidade. Superveniência da Lei nº 14.016/10, que extinguiu a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, alterando tais disciplinas. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. No julgamento da ADI 4420, não foram reconhecidos o direito à manutenção da forma de atualização dos benefícios com base no reajuste do salário mínimo e à incolumidade do percentual relativo à contribuição previdenciária. Vedação prevista no artigo 7º, IV, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 04 do STF, que alcança o artigo 12 da Lei Estadual nº 10.393/1970, na sua redação original, cumprindo observar o critério imposto pela Lei nº 14.016/2010. Manutenção apenas do valor nominal fixado antes da alteração legislativa. Descabida a pretensão de manutenção da alíquota de contribuição, tendo em vista que não há direito adquirido a regime jurídico. Precedentes jurisprudenciais. Ação julgada improcedente. Manutenção da r. sentença. Recurso não provido” (eDOC 10 – ID: 2983edb6, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e LV; 7º, IV; 40, § 8º; 102, § 2º; e 201, § 4º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a existência de direito adquirido à utilização do salário mínimo no reajuste da pensão por morte.



    Alega-se que na ADI 4420 o STF decidiu que as regras da Lei 14.016 não se aplicam a quem, como a recorrente, na data da publicação da Lei, em 12/04/2010, já havia adquirido direitos a pensão desde 2004 (...) e que (...) seu falecido esposo estava aposentado naquela data, com base no regime instituído pela Lei nº 10.393/1970 (eDOC 12 – ID: aa8ca2f9, p. 8).



    Aduz-se, ainda, que a proibição da utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado não se aplica ao caso porque o termo "vantagem" exposto na Súmula 04 não abrange "benefícios" como aposentadorias ou pensões, mas tão somente abonos, adicionais e gratificações (eDOC 12 – ID: aa8ca2f9, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que a controvérsia dos autos exsurge da edição da Lei Estadual n º 14.016/2010, que alterou a metodologia de reajustamento dos benefícios previdenciários de servidores cartorários do Estado de São Paulo.



    O Tribunal de origem consignou que inexiste direito ao reajustamento dos proventos da aposentadoria com base no salário mínimo, tendo em vista a impossibilidade de vinculação desta verba como base de cálculo de vantagens do servidor. Ato contínuo, assentou a ausência de direito adquirido a regime jurídico.  Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:   



    “Pretende a autora, pensionista de Escrevente aposentado de Serventia Extrajudicial, o reconhecimento do direito adquirido ao regramento estabelecido pela Lei nº 10.393/70, relativamente à fixação dos seus proventos em salários mínimos regionais e ao critério de reajuste do benefício, bem como à manutenção da alíquota de 5% de contribuição previdenciária, afastando as disposições da Lei Estadual nº 14.016/2010. 



    Razão, no entanto, não lhe assiste. 



    Ressalvada a posição deste Relator em outros precedentes, passa-se doravante a seguir o entendimento aqui esposado.



    (...)



    Assim, o fato de o instituidor do benefício recebido pela Autora ter se aposentado em 2004, ou seja, antes do advento da Lei nº 14.016/10, não lhe garante o direito à manutenção do regramento em vigor por ocasião da sua inatividade, porquanto, como sabido, não há direito adquirido a regime jurídico. 



    Outrossim, a vedação prevista no artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal alcança também a utilização do salário mínimo como indexador do reajuste dos proventos de aposentadoria, a que se referiu o artigo 12 da Lei Estadual nº 10.393/1970, na sua redação original, cumprindo observar o critério imposto pela Lei Estadual nº 14.016/2010. 



    Por fim, caracterizando-se a contribuição previdenciária obrigação de natureza tributária, não há que se falar em direito adquirido ao percentual outrora majorado.



    (...)



    Nesse contexto, era mesmo de rigor a improcedência da ação, de modo que a r. sentença deve ser integralmente mantida, porquanto em consonância com os argumentos esposados” (eDOC 10 – ID: 2983edb6)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte. Efetivamente, conforme o já mencionado, a controvérsia dos autos decorre da alteração quanto à metodologia de reajustamento dos benefícios previdenciários promovida pela edição da Lei nº 10.016/2010, que fixou o IPC-FIPE como índice em substituição aos salários mínimos, previsto anteriormente na Lei nº 10.393/1970. Nesse ponto, verifico que, de fato, não subsiste direito adquirido a regime jurídico, sendo legítima a sujeição da beneficiária à nova forma de reajustar seus benefícios previdenciários.



    Ademais, o acórdão não diverge da orientação fixada na Súmula Vinculante nº 4, que estabelece que, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Serventuária extrajudicial. Pensionista. Lei estadual nº 10.393/70. Reajuste vinculado ao salário mínimo. Lei nº 14.016/2010. Direito adquirido. Regime jurídico. Valor nominal dos proventos. Inexistência de violação à isonomia. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, para reformar acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconhecera o direito ao reajuste dos proventos com base em múltiplos do salário mínimo conforme previsão da Lei estadual 10.393/70, afastando a aplicação da Lei 14.016/2010. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante, pensionista de serventuário falecido, tem direito adquirido ao reajuste de seus proventos conforme os critérios previstos na Lei estadual 10.393/70, com base em múltiplos do salário mínimo, mesmo após a entrada em vigor da Lei 14.016/2010. III. Razões de decidir 3. Não há direito adquirido à forma de reajuste com base em múltiplos do salário mínimo, pois tal vinculação foi expressamente vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente à luz da Súmula Vinculante 4. 4. O instituidor da pensão apenas reuniu os requisitos legais para aposentadoria após a vigência da nova legislação (Lei 14.016/2010), o que afasta a aplicação da norma anterior, conforme interpretação dada na ADI 4.420/SP. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual 10.393/70, Lei 14.016/2010. Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante 4, ARE 1.359.904 AgR” (ARE 1544217 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.06.2025 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPOSIÇÃO SUCESSIVA DE RECURSOS DE NATUREZA PROTELATÓRIA. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (ARE 1449145 AgR-ED-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.06.2024 – grifo nosso)  



    Por fim, quanto à alegação de que o julgado teria afrontado o que decidido no julgamento da ADI 4420, deve-se salientar que não estava dentre os dispositivos impugnados na ação de controle concentrado de constitucionalidade a norma que regula o reajustamento dos benefícios, motivo pelo qual não há que se falar em inobservância ao precedente vinculante, por ausência de aderência perfeita ao caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 10 – ID: 2983edb6, p. 15), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente